Tribunal: TJBA
Processo: 8001399-92.2023.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001399-92.2023.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBICUI

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ILZA RIBEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VENCIMENTO BÁSICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE IBICUÍ contra sentença que determinou o pagamento do piso salarial nacional do magistério com incidência exclusiva sobre o vencimento básico da servidora, proporcional à jornada de 20 horas semanais, além de fixar, de imediato, os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão
2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o piso salarial nacional dos professores deve ser observado no vencimento-base ou se pode ser aferido sobre a remuneração global (incluindo vantagens pecuniárias); e (ii) saber se é cabível a fixação imediata do percentual de honorários advocatícios em face da Fazenda Pública quando a sentença for ilíquida.

III. Razões de decidir
3.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já pacificaram o entendimento de que o piso salarial profissional nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008) deve ser observado como valor mínimo para o vencimento-base da carreira, e não sobre a remuneração global.
4.
A tentativa do ente público de incluir vantagens pecuniárias (como adicional por tempo de serviço) para o atingimento do piso é juridicamente inadmissível, sob pena de mascarar a insuficiência do padrão salarial inicial e esvaziar a finalidade de incentivo ao aperfeiçoamento profissional.

5.
Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, o art. 85, § 4º, II, do CPC determina que a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência somente deve ocorrer na etapa posterior de liquidação do julgado. Assim, a sentença merece reforma pontual exclusivamente neste aspecto.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, refere-se ao vencimento básico, não podendo ser complementado por vantagens pecuniárias adicionais para atingir o patamar legal. 2. Em caso de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, II, do CPC).”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº
8001399-92.2023.8.05.0102
, oriunda da
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Iguaí/Ba
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE IBICUI
e Apelada
MARIA ILZA RIBEIRO SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça